Tribunal: TJDFT
Processo: 0757279-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte Embargante aponta contradição no acórdão, porquanto a jurisprudência que teria fundamentado o decisum não teria sido empregado da maneira adequada e respaldaria, sobremaneira, a condenação da ora embargada ao pagamento da indenização por dano moral. Ademais, o presente julgado se apresentaria como contraditório em relação a outros julgados anteriores de outros Colegiados.
3. Sem razão. Conquanto possam existir julgados com resultados diversos ao empregado nos presentes autos, não há a caracterização da contradição interna do julgado, a legitimar a oposição de Embargos de Declaração. A manifestação apresentada pela embargante apenas externa, sobremodo, seu inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, a revelar a inadequação da via eleita.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.